Tribunal: TJSP
Processo: 1007774-05.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Tarifa de registro de contrato. Possibilidade da cobrança, devendo ser demonstrada, no entanto, a efetiva prestação do serviço. Prestação do serviço que foi comprovada, 'in casu'. Cobrança mantida. Contratação de seguro. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Tarifa de registro de contrato. Possibilidade da cobrança, devendo ser demonstrada, no entanto, a efetiva prestação do serviço. Prestação do serviço que foi comprovada, 'in casu'. Cobrança mantida. Contratação de seguro. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. Configurada a venda casada 'in casu', na medida em que não restou demonstrado que o consumidor pode optar pela seguradora de sua escolha. Cobrança afastada. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.578.553/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé, em relação ao seguro, bem como relativamente aos juros contratuais calculados sobre referido encargo. Ação julgada procedente em parte. Sucumbência recíproca caracterizada. Honorários advocatícios devidos aos Patronos da parte 'ex adversa' fixados em R$1.000,00, observada a gratuidade da parte autora. Descabimento da majoração prevista pelo art.85, §11, do CPC, em vista do provimento apenas parcial do apelo. Recurso provido em parte.